Tribunal: TJMT
Processo: 1039591-95.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039591-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FABIO ANDREI BENDER - CPF: 581.802.731-72 (EMBARGANTE), IRACI KRAMPE BENDER - CPF: 407.733.709-78 (EMBARGANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO
– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1039591-95.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

IRACI KRAMPE BENDER E FÁBIO ANDREI BENDER

EMBARGADA:

LAVORO AGROCOMERCIAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
IRACI KRAMPE BENDER e FABIO ANDREI BENDER
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade,
proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, apenas para autorizar o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada em 06 (seis) prestações, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Os embargantes sustentam a existência de omissão e contradição decorrente de premissa fática equivocada, argumentando que o julgado atribuiu às movimentações bancárias e ao limite de cartão de crédito um significado incompatível com a realidade, pois tais elementos demonstrariam, na verdade, o severo comprometimento da renda e a necessidade de utilização de crédito para despesas essenciais.

Alegam que houve violação ao Tema 1.178 do STJ, uma vez que o indeferimento da benesse teria se pautado em critérios objetivos, desconsiderando que a gratuidade não exige estado de penúria absoluta, mas apenas a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento.

Afirmam que os ingressos financeiros citados são absorvidos por gastos elevados e indispensáveis, não restando disponibilidade econômica real para o pagamento de custas de elevada monta.

Requerem o recebimento e processamento do presente recurso para o saneamento da omissão apontada, com a consequente concessão da assistência judiciária gratuita (id. 353147873).

A embargada apresentou contrarrazões arguindo, em síntese, a ausência de vícios no acórdão e a nítida pretensão de reforma da decisão por via transversa.

Sustenta que os embargantes não comprovaram a alegada hipossuficiência, destacando que, conforme apurado pelo juízo de primeiro grau via sistema RENAJUD, os recorrentes possuem 35 (trinta e cinco) veículos registrados em seus nomes.

Ressalta, ainda, que os embargantes são detentores de vultoso patrimônio imobiliário, composto por 04 (quatro) imóveis rurais que totalizam uma área superior a 1.200 hectares, além de 02 (dois) imóveis urbanos, o que demonstraria uma situação de plena capacidade financeira.

Defende que a manutenção do indeferimento da justiça gratuita é medida que se impõe diante da evidenciada suficiência de recursos. Requer que sejam rejeitados os embargos de declaração ante a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição (id. 356211386).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício no acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.”

A
o contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que
a decisão embargada, ao reafirmar o posicionamento do Juízo de primeiro grau, não se descurou da análise do arcabouço probatório.

O v. acórdão, não se pautou em critérios meramente objetivos (como uma faixa salarial fixa) para indeferir o benefício. Ao contrário, houve análise pormenorizada do caso concreto, observando-se a movimentação bancária, o perfil de consumo (faturas de cartão) e o patrimônio registrado no sistema RENAJUD (35 veículos).

O Tema 1.178 do STJ veda o indeferimento automático sem análise das provas, o que não ocorreu aqui.

O magistrado de piso e este Colegiado analisaram os documentos juntados e concluíram que a realidade financeira ostentada é incompatível com o benefício da gratuidade.

Destacou, outrossim, que “(...)"
os extratos contêm registros de valores expressivos em alguns momentos, como o lançamento de '5.259,30 (+)' e, em sequência, saídas relevantes como '6.000,00 (-)', o que (...) demonstra que houve, ao menos em determinados dias, capacidade de suportar transações de maior monta
." (sic).

O Tribunal entendeu que o fluxo de caixa elevado e a disponibilidade de limites de crédito vultosos (R$ 21.000,00 de limite de cartão) indicam capacidade financeira.

O fato de existirem dívidas não implica, por si só, em hipossuficiência jurídica, especialmente quando o patrimônio imobilizado e a atividade econômica (produção rural em larga escala) sugerem um padrão financeiro muito superior ao do cidadão comum destinatário da benesse constitucional.

Os presentes aclaratórios não demonstram omissões, pois o acórdão analisou a presunção relativa de hipossuficiência com base em indícios patrimoniais concretos.

Tal raciocínio sublinha a compreensão de que o acesso à justiça não se traduz, necessariamente, na isenção integral de custas para quem detém capacidade contributiva, mas sim na possibilidade de seu adimplemento de forma equânime.

Por conseguinte, a insurgência dos embargantes, ao invocar omissão e contradição, parece, em realidade, traduzir-se em um desejo de que esta Corte reexamine as provas e adote uma conclusão diversa daquela já proferida. Tal desiderato, como cediço, não encontra guarida na via estreita dos Embargos de Declaração, que não se prestam a reavaliar o acerto ou desacerto da decisão, mas sim a expurgar eventuais vícios intrínsecos que maculem a sua inteligibilidade ou completude.

A decisão embargada
consta toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento
,
mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual.

Assim, o Tribunal, ao proceder a essa análise, considerou os elementos fáticos e jurídicos, proferindo juízo de valor motivado. A discordância da parte com essa conclusão não configura omissão ou contradição, mas sim o desejo de reabrir o mérito.

A decisão, portanto, não ignorou os documentos, mas os avaliou no contexto da prova, concluindo pela sua insuficiência para comprovar a hipossuficiência jurídica. Trata-se, repita-se, de uma valoração da prova já realizada.

Ademais, o provimento parcial do agravo para conceder o parcelamento em 6 (seis) vezes já visa, justamente, mitigar o impacto financeiro imediato, garantindo o acesso à justiça sem exonerar a parte que possui condições patrimoniais do dever de contribuir com as custas do serviço judiciário.

Por fim, no que concerne ao
prequestionamento
, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que não se exige a expressa menção a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente ventilada e decidida, o que ocorreu na hipótese.

O acórdão examinou a questão da gratuidade de justiça à luz dos parâmetros legais e constitucionais, incluindo o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e os artigos pertinentes do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO – FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
PREQUESTIONAMENTO – MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUESTIONADOS – DESNECESSIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

Mesmo quando opostos com o intuito de prequestionamento, os embargos declaratórios são inadmissíveis se a decisão embargada não apresentar vícios que autorizam a sua interposição.”
(N.U 1006299-09.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Em suma, os presentes embargos de declaração refletem o mero inconformismo do embargante com o juízo de valor proferido pelo Colegiado, buscando, por via imprópria, a alteração do resultado do julgamento.

A função dos embargos não é reverter o que já foi decidido, mas sim aperfeiçoar a decisão em casos de vícios expressamente previstos em lei.

Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado, impõe-se a rejeição da irresignação.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026